Tribunal: TJES
Processo: 0011063-29.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011063-29.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINERAÇAO CIGANA LTDA - ME

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL REJEITADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O contexto dos autos autorizam a fixação dos honorários por equidade, todavia, o valor arbitrado pelo magistrado se revela exorbitante, tendo em vista que a execução se promove para satisfação de crédito inicial de R$ 823,00 (oitocentos e vinte e três reais), incompatível com os honorários fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), o que justifica sua redução;

2. Considerando que o processo tramitou em comarca em que se localizada a sede da Procuradoria do Município, a matéria não se releva de grande complexidade, nem demandou atuação além do ordinário dos advogados, entendo que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) é mais adequado às peculiaridades do caso, remunerando o trabalho dos causídicos, sem se revelar abusivo;

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0011063-29.2019.8.08.0011

Apelante: Mineração Cigana Ltda. - ME

Apelado: Município de Cachoeiro de Itapemirim

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 13-16) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim que rejeitou os embargos à execução fiscal opostos pela Mineração Cigana Ltda. - ME contra o Município de Cachoeiro de Itapemirim, condenando o embargante ao pagamento das custas e honorários, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 18-21), pretendendo a reforma da sentença, sustenta o recorrente que os honorários arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais) é desproporcional, notadamente porque o valor executado pelo ente público é irrisório, devendo ser, então, reduzido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 23-27).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 15 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 85, §8º, do CPC, “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
”.

Por sua vez, o §2º do citado dispositivo estabelece que, ao fixar os honorários, o magistrado deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da ação e o trabalho e tempo exigido para o trabalho do advocado.

No caso concreto, a ação trata-se de uma execução fiscal provida na comarca sede da Procuradoria, que tramita desde o ano de 2010, com valor de causa declarado em R$ 1.000,00 (mil reais).

O contexto dos autos autorizam a fixação dos honorários por equidade, todavia, o valor arbitrado pelo magistrado se revela exorbitante, tendo em vista que a execução se promove para satisfação de crédito inicial de R$ 823,00 (oitocentos e vinte e três reais), incompatível com os honorários fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), o que justifica sua redução.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR IRRISÓRIO – APLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Pela literalidade da lei e da jurisprudência do STJ, entende-se que a apreciação equitativa dos honorários advocatícios só pode ocorrer nos casos em que o proveito econômico obtido na demanda for inestimável ou irrisório ou se o valor da causa for muito baixo. 2. No caso em análise, o magistrado a quo agiu acertadamente ao fixar os honorários por apreciação equitativa. Todavia fixou valor exorbitante se comparado ao valor atribuído à causa. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0008304-92.2019.8.08.0011, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS/Desembargadora Substituta CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO, Julgado em 24/03/2023)

Assim, considerando que o processo tramitou em comarca em que se localizada a sede da Procuradoria do Município, a matéria não se releva de grande complexidade, nem demandou atuação além do ordinário dos advogados, entendo que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) é mais adequado às peculiaridades do caso, remunerando o trabalho dos causídicos, sem se revelar abusivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento para reduzir o valor dos honorários sucumbenciais para R$ 500,00 (quinhentos reais).

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.